Tribunal: STF
Processo: RE 1452678
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    FERROVIÁRIOS APOSENTADOS DA FEPASA - REAJUSTES DADOS EM DISSÍDIO COLETIVO OU ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - EXTENSIVO AOS APOSENTADOS - ADMISSIBILIDADE.



    O abono concedido aos empregados da ativa por meio do Dissídio Coletivo e Acordo Coletivo de Trabalho de 2004 a 2006 é extensivo aos inativos, devendo o mesmo ser pago com os encargos cominados, uma vez que teve típica concessão genérica, atendendo ao que consta do artigo 40, § 2º da Lei estadual 9.343/96. 



    VERBA HONORÁRIA - Fixada nos tenros do §4º do art. 20 do CPC - Pretendida a fixação, de acordo com o § 3º Descabimento - Correto o arbitramento. considerando que vencida a Fazenda Pública Estadual. 



    JUROS DE MORA - Os Juros moratórios devem observar a legislação pertinente e ser contados na base de 6% ao ano, a partir da citação. 



    Recursos providos, em parte. 



    2. Após a interposição do recurso extraordinário, houve manifestação do órgão fracionário do Tribunal de origem nos seguintes termos:



    DEVOLUÇÃO DE AUTOS Câmara Tema 256 STF Ferroviários aposentados e pensionistas - Complementação de proventos de aposentadoria, considerado o piso salarial de 2,5 salários mínimos - Lei Estadual n° 9.343/96 - Acórdão que acolheu a pretensão dos autores, sem contrariar o entendimento firmado pelo C. STF no RE 603.451/SP Mantença do decidido pela Turma Julgadora Adequação rejeitada. 



    3. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 7º, IV, da CF. Sustenta, em síntese, “totalmente descabida a pretensão dos recorridos de atrelar o valor de suas complementações de aposentadoria ao salário mínimo”.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O recurso não merece acolhida, tendo em vista que a controvérsia discutida está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas, o que impede o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    (ARE 1.122.200-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    6. Ademais, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 610.223-RG (Tema 273-RG), Rel. Min. Ellen Gracie, decidiu pela ausência de repercussão geral no tocante ao direito de servidores inativos da extinta FEPASA à extensão de vantagens salariais concedidas em dissídios e acordos coletivos aos ferroviários em atividade. Confira-se:



    EXTENSÃO AOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA ANTIGA FEPASA DE VANTAGENS SALARIAIS CONCEDIDAS AOS FERROVIÁRIOS EM ATIVIDADE COM BASE EM ACORDO COLETIVO. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE DIVERGÊNCIA SOLUCIONÁVEL PELA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    7. Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas em casos semelhantes: ARE 963.645/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.006.305/SP, Rel. Min. Dias Toffoli: RE 1.315.235/SP, RE 1.322.427/SP , ambos de minha relatoria.



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator